Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712156-49.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: DAIANA DOS SANTOS BATISTA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a apelante no prazo de 5(cinco) dias sobre o documento juntado pela Apelada por determinação deste Relator. Em se tratando de documento e fato novo, tudo em observância aos Princípios do Contraditório e Não Surpresa. Após conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator